Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-31.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001354-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), AMANDA BARBOSA DA SILVA CHAGAS EIRELI - CNPJ: 36.938.327/0001-56 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA O RETORNO DE EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CTE) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NFE) – NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS – MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMANDA BARBOSA DA SILVA CHAGAS EIRELI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1034095- 55.2020.8.11.0002, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

A agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando estar impedida de emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica – NFE, em virtude da suspensão desse direito em sua inscrição estadual, decorrente do não recolhimento do ICMS.

Aduz que a referida suspensão foi realizada equivocadamente, visto que, diante da Portaria n. 081/2006, que alterou a Portaria n. 047/2000, a agravante está dispensada de recolher ICMS.

Com essas considerações, requer “
inaudita altera pars
”, a antecipação dos efeitos da pretensão recursal para que possa voltar a emitir os Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica – NFE, até resolução final deste recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id. 74954956).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 79632518).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 85348982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AMANDA BARBOSA DA SILVA CHAGAS EIRELI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1034095-55.2020.8.11.0002, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Pois bem.

A agravante aduz que está sendo penalizada com a suspensão da emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica - NFE, mesmo tendo previsão legal para o não recolhimento do ICMS, uma vez que transporta produtos primários. Afirma que, com isso, está impedida de exercer de forma eficaz a sua atividade, correndo o risco de a fechar as portas e demitir seus funcionários diretos e indiretos.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega que a Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito-CFET realizou cruzamento de dados para verificar o descumprimento de obrigação principal e/ou acessória, tendo em vista que foi identificado indícios de falta recolhimento do ICMS pela Agravante.

Salienta que foi constatado que a empresa destacava o ICMS e não recolhia o tributo e que, em que pese a Agravante ter alegado que informou toda a cadeia (frigorífico/produtor/transportador CIF até o comprador/destino) e que os CTE emitidos, onde há o destaque de ICMS sobre o frete, está errado, não fez prova do alegado e não juntou qualquer comprovação da notificação, nem da ciência dos envolvidos, ressaltando que a dilação probatória é incabível em sede de agravo.

Pois bem.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Passo à análise do cerne da questão, que é dirimir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

A controvérsia se cinge, portanto, na possibilidade de a Agravante emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica – NFE, em razão do não recolhimento do ICMS, embora afirme, no mérito da Ação Ordinária que está dispensada de recolher o ICMS, em razão das portarias n. 047/2000 e 081/2016.

Com efeito, tenho que a questão é singela. Isto porque a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica configura sanção política e, da mesma forma ocorre com a proibição de emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de malferir o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1º, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal:

"Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

(...) Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

Ademais, o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

Este é o escólio da Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE.1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016).

No mesmo sentido, é a jurisprudência o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70 E 547 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O fato do contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança. Sentença que concedeu a segurança ratificada.”
(N.U 1006476-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Com essas considerações, conclui-se que, de fato, é indevida a restrição oposta à Agravante, que se vê impedida de exercer livremente suas atividades comerciais, diante do condicionamento da emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica – NFE ao pagamento de débito de ICMS, em afronta ao disposto no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, dispondo a Administração de outros meios para cobrar seus tributos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por AMANDA BARBOSA DA SILVA CHAGAS EIRELI, para, ratificando a liminar, determinar o retorno de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica – NFE pela empresa agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021